Tribunal: TJDFT
Processo: 0728663-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTE. REVELIA. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA ENTRE AS PARTES. EVIDÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE APLICADA EM RAZÃO DA REVELIA.
1. De acordo com o disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se encontrar, mas atos processuais passados, já protegidos pela preclusão, não poderão ser repetidos ou praticados originariamente.
2. Conforme disposto nos arts. 344 e 345 do Código de Processo Civil, ao ser decretada a revelia, presumem-se verdadeiras as alegações de fato deduzidas pelo autor na petição inicial quando elas são verossímeis e estão em conformidade com as provas constantes dos autos.
3. Deve ser reconhecida a legitimidade da ação de cobrança de nota fiscal embasada por outros elementos de prova que não sejam o aceite ou contrato assinado entre as partes quando o conjunto probatório, aliado à presunção de veracidade aplicada em razão da revelia, confere não apenas verossimilhança às alegações autorais, mas confirma a existência do direito.
4. Apelação conhecida e não provida.